Tribunal: TJMT
Processo: 1029080-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029080-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.130.025/0001-59 (APELANTE), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO CONSTATADA – VALOR DA MULTA ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Procon é o órgão competente para fiscalizar e aplicar sanções na esfera administrativa, resguardando o direito do consumidor.

Tendo o processo administrativo que ensejou a aplicação da multa pelo Procon observado os procedimentos legais e respeitado o contraditório e a ampla defesa, não há falar-se em sua nulidade.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo no 1029080-90.2017.8.11.0041, ajuizado em desfavor
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante alega: a) a não infração ao art. 18 de CDC; b) possibilidade de revisão dos atos administrativos; c) violação ao devido processo legal e afronta ao §1o do art. 37 do Decreto Federal n. 2.181/97; d) fixação da multa aplicada e não atendimento ao art. 57 do CDC e ao art. 28 do Decreto n. 2.181/97 (id. 15506262).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a multa arbitrada (id. 19731686).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a competência do Procon para aplicação da multa, bem como sua razoabilidade e proporcionalidade, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 19731692).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixa de se manifestar nos autos por inexistência de subsunção do fato às hipóteses de intervenção elencadas no art. 178 do CPC (id. 23050975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo no 1029080-90.2017.8.11.0041, ajuizado em desfavor
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inicialmente, cumpre destacar que o Procon é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração e aplicar multas, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X, do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao Procon, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no. 8.078/90.

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do referido órgão limita-se à sua legalidade ou não.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.
Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014). (Destaquei).

Descendo ao caso dos autos, verifica-se que a apelante sustenta a nulidade do processo administrativo, por vício formal, ante a não apresentação da prova pericial.

Alega, outrossim, que uma vez instaurado o procedimento extrajudicial em face de alguma reclamação do consumidor perante o Procon, vigora o princípio da informalidade procedimental na esfera administrativa.

No entanto, após analisar os autos, verifica-se que o processo administrativo que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido intimada de todos os atos processuais ali praticados.

Ademais, ao se examinar a reclamação e a decisão que culminou na aplicação da multa combatida, afere-se que o ato foi devidamente fundamentado, havendo a subsunção da conduta lesiva ao consumidor.

Portanto, ao contrário do alegado, o processo administrativo que resultou na aplicação da multa não apresenta qualquer nulidade, não tendo afrontado os dispositivos legais questionados pela recorrente no apelo.

No que tange ao valor da multa imposta, a apelante alega que é exorbitante. Sem razão, porém, visto que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, observando a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo Procon encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703,

de 6.9.1993).

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – COBRANÇA DE CORRETAGEM – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade. A empresa que cobra comissão de corretagem indevidamente deve ser responsabilizada pelo pagamento da multa imposto pelo PROCON ainda que não seja a beneficiária final dos valores obtidos a tal título. A aplicação da multa por infringência aos direitos do consumidor depende tanto da atuação do legislador quanto do juízo discricionário da autoridade competente, a qual poderá levar em consideração diversos fatores, dentre eles, a condição econômica do infrator. A fixação de multa em valor irrisório não é suficiente para atender a sua finalidade que é a de punir o fornecedor de serviços e desestimular a repetição da infração.

Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - APL: 00342211620118120001 MS 0034221-16.2011.8.12.0001, Relator: Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, data de julgamento: 03/09/2013, 3a Câmara Cível, data de publicação: 15/05/2014).

In casu
, verifica que a multa fixada, na esfera administrativa, em aproximadamente R$ 14.000,00 (catorze mil reais), decorreu da situação de vício de qualidade apresentado no produto e de sua permanência por mais de 30 (trinta) dias na autorizada sem conserto, prática essa reiterada pela apelante (id. 19731668 – pág. 05 a 08).

Desta forma, tenho que se mostra razoável a multa aplicada, pois observou, além da gravidade da infração e a condição econômica da apelante, a sua reincidência na prática contrária ao direito do consumidor.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020